Tribunal: TJDFT
Processo: 0739720-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de reunião de processos por suposta conexão. Na origem, WERNO ZEIDLER requereu a liquidação de sentença coletiva que condenou o agravante à restituição de expurgos inflacionários em cédula de crédito rural. O BANCO DO BRASIL compareceu aos autos e noticiou que o autor já havia ajuizado outro procedimento de liquidação da mesma sentença, mas fundamentado em outra cédula de crédito rural, o qual tramita perante a Décima Oitava Vara Cível de Brasília. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que os procedimentos foram ajuizados com lastro em cédulas de crédito distintas e a análise de um título não teria interferência na análise do outro. Nas razões recursais, o agravante argumentou que o art. 55, do Código de Processo Civil, define que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir” e que o autor ajuizou duas ações para liquidação da mesma sentença, de sorte que impõe-se a reunião de ambas para julgamento conjunto. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher o pedido de reunião dos processos. Preparo regular sob ID 51483786. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID no 168084216 para declínio da presente ação em face da alegada prevenção, porquanto os títulos de crédito do presente feito são diversos daqueles analisados no feito 0739569- 26.2022.8.07.0001. Não há obrigatoriedade de tramitação conjunta para julgamento dos feitos, visto que a análise de uma das cédulas de crédito rural não irá interferir nas demais. Assim, preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação das manifestações das partes e do laudo e esclarecimentos do expert em relação aos títulos de crédito. Intimem-se.” (Grifei) Conforme se extrai da decisão, o juízo indeferiu o pedido de reunião das ações sob o pálio de que as pretensões são distintas, ou seja, assentadas em liquidação de sentença relativamente a cédulas de crédito rural diversas. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar o conceito jurídico de conexão e argumentar quanto à suposta necessidade de julgamento conjunto. Contudo, olvidou de impugnar o fundamento da decisão de que se tratam de cédulas de crédito rural distintas e que a análise de uma não interferirá nas demais. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator